Tribunal: CARF
Processo: 15586.720028/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO DE CINCO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão executória do crédito de natureza tributária só tem início a partir da constituição definitiva do crédito. Esta, por sua vez, só ocorre após findado o processo administrativo fiscal (PAF) iniciado com a impugnação tempestiva do sujeito passivo. Nesse interregno não corre o prazo decadencial, já que a constituição do crédito se deu com a ciência do sujeito passivo, outrossim, não corre o prazo prescricional para exercício da pretensão executória, pois não há constituição definitiva do crédito até o término do PAF. Ademais, o entendimento comezinho é de que nos casos em que há a suspensão da exigibilidade do crédito ocorre também a suspensão do prazo prescricional; como é sabido, as reclamações e os recurso no âmbito do PAF estão entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade (art. 151, III, CTN).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
DISPÊNDIOS INCORRIDOS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS (FASE DE DESENVOLVIMENTO). APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA MODALIDADE INSUMOS. REQUISITOS.
Os dispêndios incorridos na elaboração de projetos (fase de desenvolvimento) são passíveis da geração de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS na modalidade insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03), desde que documentado o início da fase desenvolvimento e efetivamente comprovado que esses projetos resultaram em produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PNEUS, VÁLVULAS, VIDRO. VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTINADOS À ENTREGA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Os gastos com combustíveis, lubrificantes e itens destinados à manutenção de veículos da frota do próprio contribuinte que sejam utilizados para a entrega de produtos acabados são passíveis da geração de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS na modalidade frete na operação de venda, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 c/c art. 15, II, dessa mesma lei, desde que devidamente comprovado o emprego destes itens em tais veículos.
DESPESAS. DEPRECIAÇÃO. BENS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com encargos de depreciação de bens (veículos) não utilizados no processo de produção dos bens produzidos/fabricados não geram créditos da contribuição passíveis de aproveitamento.
EXTINTORES DE INCÊNDIO. BEBEDOUROS. CRÉDITOS. INSUMOS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO EMPREGO NOS SETORES FABRIS.
As despesas com extintores de incêndio e bebedouros, em virtude do critério da relevância, classificam-se como insumos quando comprovado que esses itens foram empregados nos setores fabris da pessoa jurídica.
GASTOS COM UNIFORMES. CRÉDITOS. INSUMOS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE.
Os uniformes, em regra, não satisfazem o conceito de insumo, a menos que haja a comprovação de que esses itens são indispensáveis para as atividades de fabricação de produtos ou de prestação de serviços pelo contribuinte, dada alguma particularidade dessas atividades. Do contrário, em se tratando de item cuja função é a mera padronização da vestimenta dos colaborados, os critérios da essencialidade ou relevância não se fazem presentes.
Vale dizer que as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 preveem apuração de créditos em relação a dispêndios dessa natureza para as pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, mas não sob a modalidade de insumo prevista no inciso II do art. 3o.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem estas contribuições, aplicam-se, mutatis mutandis, para a contribuição para o PIS/Pasep as mesmas ementas e conclusões concernentes à COFINS.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720028/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.470 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO DE CINCO
A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão executória do
crédito de natureza tributária só tem início a partir da constituição definitiva do
crédito. Esta, por sua vez, só ocorre após findado o processo administrativo
fiscal (PAF) iniciado com a impugnação tempestiva do sujeito passivo. Nesse
interregno não corre o prazo decadencial, já que a constituição do crédito se
deu com a ciência do sujeito passivo, outrossim, não corre o prazo
prescricional para exercício da pretensão executória, pois não há constituição
definitiva do crédito até o término do PAF. Ademais, o entendimento
comezinho é de que nos casos em que há a suspensão da exigibilidade do
crédito ocorre também a suspensão do prazo prescricional; como é sabido, as
reclamações e os recurso no âmbito do PAF estão entre as hipóteses de
suspensão da exigibilidade (art. 151, III, CTN).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO
PARA
FINS
DE
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
DA
RELEVÂNCIA.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720028/2011-61
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica, conforme fora decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
DISPÊNDIOS INCORRIDOS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS
(FASE DE DESENVOLVIMENTO). APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA
MODALIDADE INSUMOS. REQUISITOS.
Os dispêndios incorridos na elaboração de projetos (fase de desenvolvimento)
são passíveis da geração de créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS na modalidade insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03), desde que documentado o início da fase desenvolvimento e
efetivamente comprovado que esses projetos resultaram em produto destinado
à venda ou serviço prestado a terceiros.
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PNEUS, VÁLVULAS, VIDRO.
VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTINADOS À ENTREGA DE
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
Os gastos com combustíveis, lubrificantes e itens destinados à manutenção de
veículos da frota do próprio contribuinte que sejam utilizados para a entrega de
produtos acabados são passíveis da geração de créditos da não cumulatividade
do PIS e da COFINS na modalidade “frete na operação de venda”, nos termos
do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 c/c art. 15, II, dessa mesma lei, desde que
devidamente comprovado o emprego destes itens em tais veículos.
DESPESAS.
DEPRECIAÇÃO.
BENS
NÃO
UTILIZADOS
NO
PROCESSO DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com encargos de depreciação de bens (veículos) não utilizados no
processo de produção dos bens produzidos/fabricados não geram créditos da
contribuição passíveis de aproveitamento.
EXTINTORES
DE
INCÊNDIO.
BEBEDOUROS.
CRÉDITOS.
INSUMOS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO EMPREGO NOS
SETORES FABRIS.
As despesas com extintores de incêndio e bebedouros, em virtude do critério da
relevância, classificam-se como insumos quando comprovado que esses itens
foram empregados nos setores fabris da pessoa jurídica.
GASTOS COM UNIFORMES. CRÉDITOS. INSUMOS. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE.
Os uniformes, em regra, não satisfazem o conceito de insumo, a menos que
haja a comprovação de que esses itens são indispensáveis para as atividades de
fabricação de produtos ou de prestação de serviços pelo contribuinte, dada
alguma particularidade dessas atividades. Do contrário, em se tratando de item
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

cuja função é a mera padronização da vestimenta dos colaborados, os critérios
da essencialidade ou relevância não se fazem presentes.
Vale dizer que as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 preveem apuração de
créditos em relação a dispêndios dessa natureza para as pessoas jurídicas que
explorem as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção, mas não sob a modalidade de insumo prevista no inciso II do art.
3o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem estas contribuições, aplicam-se,
mutatis mutandis, para a contribuição para o PIS/Pasep as mesmas ementas e
conclusões concernentes à COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e de prescrição da
pretensão executória e, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencido o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Côrrea, que votou por dar parcial provimento
ao recurso, para reverter as glosas em relação aos dispêndios 1) com equipamentos de
informática, computador, pendrive, impressora e materiais de escritório (que a recorrente alega
ter empregado na elaboração de projetos), 2) com a manutenção de extintores; 3) com
bebedouros e 4) com uniformes.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
Trata-se de Autos de Infração - AI1 relativos aos períodos de apuração 01/2007 a
12/2007 por meio dos quais se exigem contribuições para o PIS/Pasep e Cofins,
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Termo de Verificação de Infração

1 Fls. 02; 24/39
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

Por meio do Termo de Verificação de Infração de fls. 40/44 a Autoridade lançadora
esclarece que:
- O objeto social praticado pela empresa durante o ano de 2007 era a fabricação de
equipamentos para sinalização e alarme. Enquadrava-se no regime de tributação com
base no lucro real.
- A partir da análise realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF em
Vitória - ES verificou-se que havia pagamentos efetuados ao contribuinte
informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF de
terceiros e que as receitas brutas informadas nas declarações apresentadas pela
Fiscalizada à RFB eram nulas.
- Por meio da documentação apresentada pelo contribuinte verificou-se que as notas
fiscais de venda de mercadorias e serviços foram registradas na contabilidade nas
contas SERVIÇOS PRESTADOS e VENDAS DE MERCADORIA.
- Constatou-se que as receitas auferidas, embora tivessem sido registradas na
contabilidade, não foram declaradas, ou seja, não constavam nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e nem nos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON.
- O total registrado do ano de 2007 foi indicado na Demonstração do Resultado do
Exercício - DRE como receita bruta operacional, importando o valor de R$
1.745.840,93.
- Embora o contribuinte não tenha informado créditos de PIS e Cofins nos DACON,
tais créditos foram registrados na contabilidade, mais especificamente nas contas
PIS A RECUPERAR e COFINS A RECUPERAR.
- Além dos créditos contabilizados constam recolhimentos de PIS e de Cofins na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, sendo que tanto os
créditos quanto os recolhimentos foram considerados e abatidos neste AI.
Impugnação
Cientificada do lançamento em 3 de março de 2011 (Termo de Ciência à fl. 62) a
Autuada apresentou a impugnação de fls. 64/68 em 1o de abril de 2011, acompanhada
dos documentos de fls. 69/577 deste processo e dos documentos de fls. 3/1146 do
processo 13770.720401/2011-71 (complemento da impugnação), este apensado
àquele.
Na peça impugnatória aduz, em síntese, que é optante pela Cofins e PIS “não
cumulativos” e todas as despesas relativas às suas atividades produtivas deveriam
ser consideradas na base de cálculo dos referidos tributos. O procedimento fiscal
considerou apenas os recolhimentos que tiveram sua origem na fonte e recolhimentos
por parte da empresa.
Apresenta o demonstrativo dos créditos não considerados (Anexo 2, às fls. 76/101) e
as notas fiscais mensalmente catalogadas (Anexo 3, às fls. 102/577 deste processo e
às fls. 3/1146 do processo em apenso) e pleiteia a análise e a inclusão destes créditos
na base de cálculo das contribuições lançadas.
Oferece, ainda, de maneira demonstrativa, as tabelas (fls. 66/68) com os novos valores
devidos considerando as notas fiscais pertinentes ao processo produtivo e pugna pelo
conhecimento e provimento da impugnação.
Diligência Fiscal
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

Por intermédio da Resolução no 2.002.149, de 28 de junho de 2018 (fls. 582/584), o
julgamento do processo foi convertido em diligência para que a Autoridade
lançadora verificasse a possibilidade de desconto de créditos relativamente às
despesas cujos documentos fiscais se encontram acostados às fls. 69/577 deste
processo e às fls. 3/1146 do processo em apenso, informando, em caso afirmativo, o
montante dos créditos de PIS e de Cofins a serem abatidos dos valores lançados, por
competência.
No curso da diligência fiscal (Termo de Diligência Fiscal às fls. 618/626) a Autoridade
lançadora constatou que notas fiscais listadas no Anexo 2 não poderiam ser incluídas no
direito creditório do contribuinte, pelas razões a seguir descritas:
a) Muitas das notas fiscais discriminadas no Anexo 2 não foram apresentadas, ou
seja, não constam do Anexo 3.
b) Algumas notas fiscais discriminadas no Anexo 2 não tinham por destinatário a
Autuada.
c) Outras notas fiscais se referem a produtos adquiridos pelo contribuinte que não
dão direito a crédito de PIS e Cofins, uma vez que não estão abrangidos pela
legislação pertinente (art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002 e art. 3° da Lei 10.833, de 2003),
inexistindo previsão legal expressa para a apropriação de créditos sobre a aquisição dos
seguintes produtos:
c.1) Equipamentos de informática, computador, pen-drive, impressora, bebedouro,
combustíveis e lubrificantes para veículos, pneus, válvula, vidro para veículos,
roupeiro, materiais para escritório e manutenção de extintores: não foram
considerados insumos pois não são bens aplicados e consumidos diretamente na
atividade do contribuinte e não se enquadram nos termos do art. 3°, inciso II, das
Leis n°s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
c.2) Uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI), roupas e acessórios
para uso profissional, calças e camisas: não foram considerados insumos pois não são
bens aplicados e consumidos diretamente na atividade do contribuinte, bem como
porque o contribuinte não atua na prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção, não se enquadrando nos termos do art. 3°, incisos II e X, das Leis n°s
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
c.3) Veículos: não se enquadram nos termos do art. 3°, inciso VI, das Leis n°s 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, pois na atividade do contribuinte não foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Os produtos foram discriminados por nota fiscal na Tabela de fl. 624, na coluna
“Produtos adquiridos”, onde também estão resumidos os valores totais mensais
dos produtos que não dão direito ao crédito de PIS e Cofins.
Na Tabela de fl. 625 a Fiscalização discrimina os totais mensais de notas fiscais
cujos valores não geram direito ao crédito de PIS e Cofins, seja pela sua não
apresentação, seja por conter destinatário diverso do contribuinte, seja por se
tratar de produtos adquiridos sem direito ao crédito.
Os totais mensais das notas fiscais glosadas foram excluídos do total mensal das notas
fiscais constantes no Anexo 2. Por meio da Tabela de fl. 626 a Autoridade fiscal
apresenta o montante dos créditos de PIS e Cofins, por competência, que entende
que devem ser abatidos dos valores lançados nos Autos de Infração.
O Interessado foi cientificado por via postal em 8 de fevereiro de 2019 e por Termo
de Abertura de Documento em 21 de fevereiro de 2019, mas não se manifestou.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acórdão no
02-93.220, às fls. 651/664), a 6a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou-a
procedente em parte. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério
da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu turno, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas
singularidades de cada cadeia produtiva; ou b) por imposição legal.
INSUMOS. DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -
EPI. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Despesas com equipamentos de proteção individual qualificam-se como insumos e
permitem a apropriação de créditos por empresa que exerce a atividade de fabricação de
equipamentos para sinalização e alarme.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins,
quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
684/705), no qual, preliminarmente, alega a ocorrência da prescrição intercorrente no presente
processo administrativo e da prescrição para a exigência do crédito tributário ora discutido; no
mérito, defende o direito a crédito sobre todas as despesas que não foram consideradas como
passíveis de creditamento pela autoridade lançadora em diligência e pela câmara baixa no aresto
vergastado.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Da prescrição
Como questão preliminar, a Recorrente destaca que no período de 30/04/2013 a
08/12/2016 o processo não teve uma movimentação sequer, ficando parado por mais de três
anos, o que teria acarretado a prescrição intercorrente nos termos do §1o do art. 1o da Lei no
9.873/99. Para corroborar seu argumento cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
No mais alega também a fluência do prazo prescricional para a execução do
crédito tributário. Nesse sentido, salienta que “desde sua instauração e até a presente data,
passaram-se mais de 08 (oito) anos, prazo esse que é, em muito, superior ao de 05 (cinco) anos
de que dispõe o Fisco para a propositura da ação de cobrança do crédito tributário (vide art.
174 do Código Tributário Nacional).” (fls. 692).
Exposto o argumento, com devida vênia, entendo que não assiste razão à
Recorrente. Um primeiro ponto a destacar é que a disposição legal suscitada para amparar a tese
da prescrição intercorrente não é aplicável à espécie em julgamento, na medida em que não trata
dos créditos de natureza tributária. Isso pode ser facilmente extraído da leitura do art. 1o-A da Lei
no 9.873/99, que dispõe expressamente acerca da natureza não tributária do crédito por ele
tratado. Além disso, o art. 5o desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de
natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Não bastasse isso, a matéria da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula CARF no 11,
in verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à prescrição executória, com a interposição tempestiva da impugnação
sobrevém a suspensão do crédito tributário até que ocorra decisão definitiva na esfera
administrativa (art. 151, III, CTN). Nesse interregno não corre o prazo decadencial, já que a
constituição do crédito se deu com a ciência do sujeito passivo, outrossim, não corre o prazo
prescricional, dada a causa suspensiva que impede a Fazenda Nacional de exigir o crédito em
juízo. Usando o termo empregado pelo art. 174 do CTN, nesse ínterim não há ainda a
constituição definitiva do crédito.
No caso concreto, tendo em vista a apresentação de impugnação e posteriormente
do recurso voluntário, os créditos tributário permanecem com sua a exigibilidade suspensa, de
modo que encontra-se igualmente suspenso o prazo prescricional.
Posto isso, voto pela rejeição da preliminar de prescrição intercorrente e de
prescrição executória.

4. Do mérito
4.1. Do conceito de insumo
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que trata das repercussões do
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR no âmbito da Secretaria da Receita Federal, já em
sua ementa, apresenta as seguintes considerações acerca do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça:
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nota-se que a decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à
abrangência do termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (bastante abrangente).
Para fins de apuração do IPI, o conceito de insumo está intimamente relacionado
àquilo que integra o produto (de acordo com o art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, o IPI
“será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores”). Já pela legislação do IRPJ, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e
qualquer custo da pessoa jurídica aplicado ou consumido na produção ou na prestação de
serviços como um todo (art. 290 e seguintes do Decreto no 3.000/99 e art. 302 e seguintes do
DECRETO No 9.580/2018).
Pela tese firmada pelo STJ, nos termos do voto da Ministra Regina Helena Costa,
insumo, para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial ou
implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade) ou,
ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Em suma, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na
apuração não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado
que este item integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Percebe-se, então, que, conquanto em sua decisão o STJ tenha traçado as balizas
para a averiguação se um custo/despesas enquadra-se no conceito de insumo, o que se faz
sobretudo a partir da aplicação dos critérios da essencialidade e relevância, tal conceito
permanece eminentemente indeterminado.
Significa dizer que a aferição do que é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou para a prestação de serviços pelas pessoas jurídicas e, portanto, passível de gerar
créditos de PIS/COFINS no regime de não cumulatividade dessa contribuições, deve ser feita de
maneira casuística considerando as particularidades de cada caso.
Convém salientar também que o conceito de insumo, nos termos do que dispõe o
inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (e Lei no 10.833/2003), está relacionado com as
atividades de prestação de serviços e de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e não com o produto/serviço resultante dessas atividade ou com a pessoa jurídica que as
desempenha.
Assim, não basta que o bem ou serviço seja enquadrado como uma despesa
operacional para que esteja satisfeita a classificação como insumo; é necessária a demonstração
da essencialidade ou relevância destes itens para a produção de bens ou prestação de serviços, ou
seja, eles devem ser utilizados/aplicados nestas atividades.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

Nesse diapasão, também não se pode confundir despesas/custos para a fabricação
do produto destinados à venda com as despesas/custos para a venda desses produtos. Logo, os
bens e serviços enquadráveis como insumo são aqueles aplicados na fabricação do produto ou
prestação do serviço, ou seja, são os empregados até a conclusão dessas atividades. Daí, porque,
de regra, não são insumos, para fins de apuração de crédito do PIS e da COFINS, os custos
posteriores ao término do processo de produção.
Dai a razão para que, atualmente, prepondere o entendimento de que, para fins da
definição do que é insumo, não se deve adotar nem o critério restritivo da legislação do IPI e
tampouco o critério extensivo do IRPJ, sob pena de não se considerar custos/despesas que,
embora não integrem os produto/serviços, são intrínsecos a atividade de produção/prestação (no
caso do primeiro) ou acabar por considerar qualquer custo/despesa como insumo, apenas pelo
fato de que de que se trata de um custo/despesa operacional (no caso do segundo).

4.2. Da comprovação do enquadramento do dispêndio no conceito de insumo
Em se tratando de direito creditório decorrente da aquisição de insumos aplicados
no processo produtivo ou na prestação de serviços, duas comprovações são necessárias: 1) a
primeira é a comprovação do custo/despesa, por meio da apresentação das notas fiscais
correspondentes e da escrita contábil que demonstrem o registro desses dispêndios; 2) a segunda,
é a de que esses custos/despesas enquadram-se no conceito de insumo. Nesse caso, incumbe ao
contribuinte demonstrar a essencialidade ou relevância de cada um dos bens e serviços para o
processo de produção de bens ou de prestação de serviços por ele desenvolvidos (inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002). Normalmente, essa comprovação ocorre por meio da
apresentação de um descritivo detalhado da atividade empresarial e da função de cada insumo
nesta atividade.
Feitas essas considerações, passemos à análise dos dispêndios sobre os quais o
contribuinte diz ser pertinente a apuração de créditos de PIS e COFINS.

4.3. Equipamentos de informática, computador, pen-drive, impressora e
materiais de escritório.
A Recorrente alega que “toda fabricação, qualquer que seja ela, pressupõe uma
fase inicial de elaboração de projetos, projetos esses, diga-se de passagem, sem os quais não há
produção” e que “para confecção desses projetos, restam imprescindíveis os produtos acima
elencados, todos eles básicos, mas sem os quais não são feitos esboços, não são traçados
diagramas, não são arquitetados, desenhados e descritos planos, metas e especificações, sem os
quais nada se fabrica.” (fls. 695).
Posta a alegação, há que se observar que, a não ser por esses lacônicos argumentos
recursais, não há nos autos nenhuma prova acerca da destinação desses itens para uso que Recorrente
diz ter dado a eles. Não são oferecidos esclarecimentos acerca de quais os produtos tiveram
projetos elaborados a partir desses equipamentos, de modo que se torna até mesmo impossível
para o julgador formar convicção de que estes itens são mesmo empregados exclusivamente
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

nestas atividades ou são utilizados em tarefas administrativas, como seria a hipótese mais
corriqueira.
Nesse sentido, mostram-se deveras pertinentes as considerações contidas no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 a respeito da possibilidade da apuração de créditos
na modalidade insumos sobre os dispêndios incorridos na fase de desenvolvimento:
111. Por sua vez, a fase de desenvolvimento é aquela em que a pessoa jurídica
efetivamente concentra seus esforços na construção de um ativo intangível cuja
conclusão se mostra viável técnica e financeiramente e cuja exploração mediante uso
interno ou venda se mostra possível e vantajosa, consoante as rígidas regras contábeis
para reconhecimento de um ativo intangível em construção (item 57 da NBC TG 04
(R3), do CFC).
112. Segundo o item 59 da mesma NBC TG 04 (R3) – Ativo Intangível, do Conselho
Federal de Contabilidade “São exemplos de atividades de desenvolvimento: (a) projeto,
construção e teste de protótipos e modelos pré-produção ou pré-utilização; (b) projeto
de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam nova tecnologia; (c) projeto,
construção e operação de fábrica-piloto, desde que já não esteja em escala
economicamente viável para produção comercial; e (d) projeto, construção e teste da
alternativa escolhida de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas e serviços
novos ou aperfeiçoados”.
113. Observa-se que os dispêndios com desenvolvimento podem objetivar a
conclusão de novos ativos de uso interno (materiais, dispositivos, processos,
sistemas, ferramentas, moldes, etc.) ou de ativos para venda (produtos ou serviços).
114. Nesse contexto, considerando o conceito de insumo estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça explanado neste Parecer Normativo, conclui-se
que somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica
ocorridos após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de
desenvolvimento de um ativo intangível que efetivamente resulte em:
a) um insumo utilizado no processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços (exemplificativamente, um novo processo de produção de bem);
b) produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
115. Isso porque nesses casos há um esforço bem-sucedido e os resultados gerados pelo
desenvolvimento do ativo intangível (insumo do processo de produção ou de prestação
ou o próprio produto ou serviço vendidos) se tornam essenciais à produção do bem
vendido ou à prestação do serviço, já que passam a constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo” ou sua falta os priva de “qualidade, quantidade e/ou
suficiência” (ver a análise geral sobre o conceito firmado na decisão judicial em
comento ).
116. Diferentemente, os dispêndios com desenvolvimento de ativos intangíveis que
não chegam a ser concluídos (esforço malsucedido) ou que sejam concluídos e
explorados em áreas diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
são considerados insumos que permitem a apuração de créditos das contribuições.
Conclui-se, então, que a apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos na
elaboração de projetos demanda o reconhecimento formal e documentado do início da fase de
desenvolvimento e que seja efetivamente comprovado que esses projetos resultaram em produto
destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

No caso autos, não foi demonstrado o cumprimento de tais requisitos.

4.4. Combustíveis, lubrificantes, pneus, válvulas, vidro para veículos
Acerca destes dispêndios, a Recorrente traça as seguintes considerações:
Raciocínio semelhante se aplica aos combustíveis e lubrificantes para veículos, pneus,
válvulas, vidro para veículos e os próprios veículos, já que expressamente previstos no
já citado art. 3o, incisos II e VI, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, senão vejamos:
[...]
Ademais, na medida em que tais veículos são utilizados para a entrega dos produtos
fabricados e comercializados pelo Recorrente, em frota própria, portanto, integram
eles seu sistema produtivo, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria, abaixo
especificada: [...]
Portanto, segundo as informações da Recorrente, esses dispêndios foram
empregados em veículos utilizados na entrega de seus produtos, com efeito, são despesas
incorridas após o encerramento do processo de produção, o que impossibilita a apuração de
créditos na modalidade insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03).
Vale mencionar que, ao julgar casos envolvendo dispêndios dessa natureza, as
turmas deste Conselho têm adotado o entendimento de que seria possível a apuração de créditos
da não cumulatividade do PIS e da COFINS na modalidade prevista no inciso IX da Lei no
10.833/03. A título de exemplo, observemos os seguintes precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
[...]
DESPESAS COM FRETE (AÍ ABRANGIDAS A MANUTENÇÃO E OS
COMBUSTÍVEIS, NO CASO DE FROTA PRÓPRIA), NA OPERAÇÃO DE VENDA,
SUPORTADAS PELO VENDEDOR. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Seja a empresa industrial ou comerciante, há direito ao creditamento, na venda a
clientes finais (art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003), do frete, quando suportado pelo
vendedor. Utilizando-se este de frota própria, estão aí abrangidas as despesas com
manutenção dos veículos e do combustível utilizado.
[...]
(Acórdão no 9303-005.902, de 28 de novembro de 2017, Relator: Rodrigo da Costa
Pôssas, 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

[...]
COMBUSTÍVEIS. FROTA PRÓPRIA. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
O combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos acabados gera
crédito da não-cumulatividade da PIS, por subsunção ao conceito de “frete na operação
de venda”, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
(Acórdão no 3301-011.454, de 23 de novembro de 2021, Relator: Semíramis de Oliveira
Duro, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento)
Ocorre que, no caso em análise, somente na esfera recursal é que o sujeito passivo
veio a alegar que tais itens teriam sido empregados em veículos destinados à entrega de produtos
acabados e, mesmo assim, o fez valendo-se de argumentos genéricos (vide acima), sem
indicação de quais seriam tais veículos e sem qualquer comprovação do alegado.

4.5. Veículos
A julgar pelos argumentos da Recorrente já transcritos no item anterior, correto o
entendimento da fiscalização e do colegiado a quo quanto a impossibilidade da apuração de
créditos sobre esse dispêndio, já que o veículo é utilizado para o transporte de produtos
acabados, ou seja, após concluída a industrialização desses bens, o que implica a impossibilidade
de apuração de créditos na modalidade prevista no VI do Art. 3o das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03.
Nesse sentido, podemos citar o entendido consubstanciado no acórdão no 9303-
009.456 da 3a Turma da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/03/2005
[...]
DESPESAS. DEPRECIAÇÃO. BENS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE
PRODUÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com encargos de depreciação de bens (veículos) não utilizados no processo
de produção dos bens produzidos/fabricados não geram créditos d contribuição
passíveis de aproveitamento.
(Acórdão no 9303-009.456, de 18 de setembro de 2019, Relator: Rodrigo da Costa
Pôssas, 3a Turma da CSRF)
No mais, apenas a título de observação, incabível também a apuração de créditos
na modalidade insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03), já que, para
tanto, o bem deveria não só ser destinado à prestação de serviços ou à produção de bens ou
produtos destinados à venda como também seria necessário que fosse de pequeno valor ou que
sua vida útil fosse inferior a um ano, nos termos do disposto no caput do art. 15 do Decreto-Lei
no 1.598/1977, em sua redação vigente à época dos fatos, com a regulamentação dada pelo art.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

301 do Decreto no 3.000/1999, caso contrário não seria possível sua contabilização como despesa
e o aproveitamento de créditos na modalidade insumos.

4.6. Bebedouro, manutenção de extintores, roupeiros, uniformes, roupas e
acessórios para uso profissional, calças e camisas
Em relação a esses dispêndios, a Recorrente defende a apuração de créditos de
PIS e COFINS com base nos seguintes argumentos:
No que tange ao bebedouro, à manutenção de extintores, e aos roupeiros, uniformes,
roupas e acessórios para uso profissional, calças e camisas, a lógica a ser aplicada é a
mesma utilizada pelos D. Julgadores a quo quando da análise dos equipamentos de
proteção individual.
Isso porque, na medida em que esses itens possuem direta relação com normas de
saúde pública e de segurança do trabalho, se tornam imperativos por imposição
legal e, consequentemente, embora não sejam indispensáveis à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integram o processo de produção.
Acerca da inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio, por exemplo,
cita-se a NBR no 12.962/984, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como
a Norma Regulamentadora no 23, do à época Ministério do Trabalho e Emprego, que,
em seu primeiro item, esclarece:
[...]
Já com relação aos bebedouros, válida a menção à NBR no 13.972/975, também da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, além da Norma Regulamentadora no 24, do
então Ministério do Trabalho e Emprego, que especifica as condições sanitárias e de
conforto nos locais de trabalho, senão vejamos:
[...]
No mais, quanto aos roupeiros, uniformes, roupas e acessórios para uso profissional,
calças e camisas, faz-se igual referência à Norma Regulamentadora no 24, suficiente
para demonstrar a essencialidade e a relevância de tais elementos para fins de
caracterizá-los como insumos.
Conhecidos os argumentos, tratamos deste itens separadamente:

4.6.1. Manutenção de extintores e bebedouros
Entendo que, assim como no caso dos EPIs, os extintores de incêndio e os
bebedouros podem ser classificados como insumos, na medida em que, por determinação legal
(vide as norma citas pela própria recorrente), as empresas são obrigadas a manter esses
equipamentos em seus estabelecimentos. Assim, por satisfação ao critério da relevância, as
despesas com extintores e bebedouros destinados aos setores fabris da pessoa jurídica são
considerados insumos para fins apuração de créditos.
No caso concreto, no entanto, para além das alegações acima, a Recorrente não
traz qualquer prova de que esses itens destinaram-se a sua planta industrial, o que implica a
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

impossibilidade de reconhecimento de crédito, visto que esse mesmos itens quando destinados a
setores administrativos não são considerados insumos para fins apuração de créditos da não
cumulatividade.
Diante disso, entendo ser incabível a apuração de créditos em relação a esses
itens.

4.6.2. Roupeiros, uniformes, roupas e acessórios para uso profissional, calças
e camisas
A menos que haja a comprovação de que esses itens são indispensáveis para as
atividades de fabricação de produtos ou de prestação do serviços pelo contribuinte, dada alguma
particularidade dessas atividades, julgo que eles não satisfazem o conceito de insumo. Em se
tratando de item cuja função é a mera padronização da vestimenta dos colaborados, os critérios
da essencialidade ou relevância não se fazem presentes. Inclusive, os uniforme podem ser
utilizados tanto pelo pessoal que atua diretamente na produção de bens ou na prestação de
serviços quanto pelo pessoal das áreas administrativas. No caso do autos, não há comprovação
nem da essencialidade e nem informação sobre os setores em que esses essas vestimentas,
acessórios e roupeiros são utilizados.
Vale dizer que as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 preveem apuração de
créditos em relação a gastos dessa natureza para as pessoas jurídicas que explorem as atividades
de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, mas não sob a condição de
insumo, já que essa previsão consta em inciso diverso do art. 3o.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
[...]
DESPESAS COM UNIFORMES/VESTUÁRIO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO
As despesas com uniformes/vestuário geram crédito da não-cumulatividade quando
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção, nos termos do inciso X do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003, a partir de 9/01/2009. É possível o creditamento como insumo, nos
temos do inciso II do artigo 3o, desde que haja comprovação da essencialidade ou
relevância na atividade produtiva ou de prestação de serviços.
(Acórdão no 9303-012.723, de 09 de dezembro de 2021, Relator: Rodrigo da Costa
Pôssas, 3a Turma da CSRF)
No mais, as turmas deste Conselho têm consolidado o entendimento de que é
possível a apuração de créditos na modalidade insumos sobre os gastos com uniformes quando
estes itens forem indispensáveis à manutenção da incolumidade dos produtos fabricados, como é
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.470 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720028/2011-61

caso do setor de alimentos, no qual são necessários cuidados adicionais para se evitar
contaminações.
Diante disso, entendo ser incabível a apuração de créditos em relação a esses
itens.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e
de prescrição executória e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 819
DF CARF MF
Original